Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718602-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISABEL VILAR DE ANDRADE PACIENTE: ISRAEL FERREIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. ISABEL VILAR DE ANDRADE, inscrita na OAB/DF no 51.370, em favor de ISRAEL FERREIRA LOPES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Narra a impetrante que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime descrito no artigo 121, § 2o, do Código Penal, por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Salvador/BA (processo no 00831754-26.2011.8.05.0001). Informa que iniciou o cumprimento da pena no estado da Bahia e em 6/8/2014, após cumprir 6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias, sobrevindo a benesse da progressão do regime para o semiaberto, veio para o Distrito Federal, onde reside sua família, por desconhecer qualquer proibição. Nesta unidade da Federação, foi preso em 15/6/2017 e encaminhado para a Penitenciária do Distrito Federal II, para expiar o restante da pena, onde se encontra desde então. Aduz que em 12/4/2019, foi autorizado o recambiamento do paciente para a comarca baiana, a ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, o que não ocorreu. Afirma que pleiteou detração e remissão da pena, assim como a progressão de regime, porém o d. Juízo da Vara de Execuções se declarou incompetente para decidir sobre as questões, ordenando o encaminhamento do pedido para o d. Juízo da Comarca de Salvador/BA, oportunidade em que solicitou novamente o recambiamento, estabelecendo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Esclarece que a Defensoria Pública e o Ministério Público se manifestaram nos autos pela urgência no recambiamento, tendo o órgão da acusação oficiado de forma contrária à expedição de alvará de soltura. Diante disso, o d. Juízo da VEP, após declarar que há muito foi ultrapassado o prazo previsto no artigo 289, § 3o, do Código Penal, solicitou ingerência da d. Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 11/2/2020. Novamente a Defensoria Pública oficiou em favor do paciente, requerendo a progressão de regime, com autorização de saídas temporárias e trabalho externo, até o recambiamento. O d. Corregedor do GMF/TJBA, informou por e-mail a impossibilidade de receber novos presos, devido à superlotação do sistema, em 15/10/2020, tendo o Juízo do Distrito Federal esclarecido que se trata de recambiamento para cumprimento de pena fixada por aquele Juízo, porém até esta data nenhuma providência foi tomada para a transferência do paciente. Expõe, afinal que o paciente já cumpriu mais de 10 (dez) anos, do total de 12 (doze) que lhe foram fixados como pena, encarcerado sob regime integralmente fechado. Nesse passo, entende que está configurado evidente constrangimento ilegal em razão da ineficiência da Justiça do Estado da Bahia, que não providencia o seu recambiamento. Dessa forma, pede o relaxamento da prisão, em liminar, intimando o paciente para se apresentar ao Juízo baiano no prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora de pronto, com a inicial. No caso, o pedido liminar se confunde com o próprio mérito. Dessa forma, o arrazoado exposto na inicial demanda análise percuciente pela 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 14 de junho de 2021 16:27:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora